Tribunal: TJBA
Processo: 0503837-77.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503837-77.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: GELATO CAFE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COELBA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PERECIMENTO DE ESTOQUE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS DAS
PROVAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cabe apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado.

2. Não havendo, nos autos, indício ou prova da ocorrência da interrupção do serviço e de seu dano, impossível falar em indenização pelos danos morais e materiais.

3. Inadequada a condenação suportada pela apelante, mesmo sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, por falta de
elementos mínimos de
prova.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503837-77.2015.8.05.0256
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelada
GELATO CAFE LTDA.
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.